Tribunal: TCU
Processo: 041.122/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3736/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.122/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Batista Foletto (XXX.044.667-XX); Ednei Santos de Alcantara (XXX.738.395-XX); Luciana Glória Oliveira dos Santos (XXX.526.745-XX); Luiza Fagundes Lima (XXX.655.776-XX); Natália Gesualdo Lopes (XXX.971.826-XX); Niceia Salustiano da Silva Carraro (XXX.605.199-XX); Patrícia Maria da Silva Homem (XXX.086.400-XX); Sirlene São Primo de Araújo (XXX.812.977-XX); Suely Soares da Silva (XXX.087.773-XX); Vera Neide da Silva (XXX.056.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.